Tribunal: TJPA
Processo: 0820868-28.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820868-28.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOAO BOSCO PAIXAO JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: 1º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INAPTAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP), nos autos da ação penal nº 0818875-58.2024.8.14.0040, em tramitação na 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA. A impetrante sustenta constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, invocando condições pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Liminar indeferida. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do CPP; (ii) avaliar se as condições pessoais do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva está fundamentada de forma concreta, com base na gravidade do delito imputado (homicídio tentado por motivo fútil), no modus operandi violento e na periculosidade evidenciada pela conduta do agente, conforme documentos constantes nos autos, inclusive vídeo do crime.

A decisão de primeiro grau demonstrou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP – prova da materialidade, indícios de autoria e necessidade da custódia para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a legalidade da prisão preventiva, quando presentes seus pressupostos legais.

As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não se mostram adequadas ou suficientes diante da gravidade concreta do crime e das circunstâncias fáticas apuradas, conforme art. 282, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva por homicídio qualificado tentado encontra respaldo quando demonstrados indícios de autoria, gravidade concreta do crime e periculosidade do agente.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, se presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes diante da gravidade dos fatos e do risco concreto à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II; CPP, arts. 282, II; 312; 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 896.099/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 9.9.2024, DJe 11.9.2024; STJ, AgRg no HC n. 1.008.832/PR, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 17.6.2025, DJe 25.6.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado por advogada em favor de
JOÃO BOSCO PAIXÃO JÚNIOR
, tendo como autoridade coatora o Juízo de
Direito da 1° Vara Criminal da Comarca de Parauapebas-PA
, visando à revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº
0818875-58.2024.8.14.0040
, em trâmite perante a instância de origem, na qual o paciente responde pela suposta prática de
homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal).

Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da
prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: é primário, sem antecedentes, exerce profissão lícita e possui residência fixa.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319).

Ao final, requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
para expedição do competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Por motivo de afastamento funcional da minha relatoria, a liminar foi analisada e indeferida pela desembargadora
Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
(ID 30487054). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 30545803). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 30587338).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Na representação formulada com o objetivo de decretar a prisão preventiva, a Autoridade Policial relatou, de maneira sintética, que o paciente
JOÃO BOSCO PAIXÃO JÚNIOR
foi apontado como investigado pela suposta prática do crime tipificado no artigo
121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal
.
Consta que, em 19 de novembro de 2024, por volta das 20h30, na Praça dos Metais, em Parauapebas, bairro da cidade nova, houve um desentendimento entre o paciente e a vítima IGOR LOPES PEREIRA, em razão do acusado afirmar que entregou o valor de R$ 100 (cem reais) para o ofendido com o objetivo de comprar drogas, porém quando ele retornou, o acusado alegou que a quantidade comprada não condizia com o valor, e, por esse motivo, em meio à discussão, a vítima começou a ser agredida por seis pessoas não identificadas no processo.

Segundo consta,
após a agressão, o denunciado, mediante motivo fútil,
utilizando um pedaço de madeira, teria desferido diversos golpes na cabeça do ofendido, causando ferimentos graves e sangramentos, o que fez com que todos os agressores se evadissem do local. A vítima foi encontrada e socorrida pelos policiais militares que foram acionados, sendo levada para o Hospital Municipal. Logo depois, o acusado foi encontrado pelos policiais no mesmo local do crime e com a mesmas roupas que foram descritas, sendo, então, realizada a prisão em flagrante, posteriormente, convertida em preventiva.

Nesse sentido, sabe-se que a prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

O impetrante alega que há
a ausência de fundamentos concretos que demonstrem a imprescindibilidade da medida extrema
, porém n
ão vislumbro constrangimento ilegal no ato judicial constritivo da liberdade do paciente (ID 30545803), de onde se infere que o juízo
a quo
, demonstrou
os indícios de autoria e materialidade do crime,
comprovadas pelo depoimentos da vítima, da testemunha, pelo boletim de ocorrência,
documento médico de atendimento da vítima
, além de um vídeo que registrou o momento da ação,
e
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade em concreto do crime, aliado ao
modus operandi
empregado.
Assim sendo, não há que se falar em falta de fundamentação para a decretação e conservação da prisão preventiva.

No caso em análise, a decisão combatida revela fundamentação concreta e suficiente para a decretação da medida extrema. O juízo de origem amparou-se não apenas na gravidade em concreto do delito de homicídio qualificado, mas especialmente no modus operandi evidenciado pelos autos: motivo fútil, além de que o crime foi realizado quando a vítima estava vulnerável, visto que estava ferida por conta das agressões que sofreu momentos antes. Esse comportamento demonstra periculosidade concreta do agente.

Além disso, as condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco o seguinte precedente do STJ no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA ESPÉCIE. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, em razão da gravidade concreta dos fatos - morte da companheira mediante disparos de arma de fogo, por motivo de ciúmes - e da fuga do acusado para outra unidade da federação logo após a prática delitiva. Conforme a orientação desta Corte, tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

2. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na espécie.

3. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

4. Não há ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 896.099/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.) (AgRg no HC n. 1.008.832/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem de
habeas corpus
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/11/2025